Tribunal: STF
Processo: HC 74649
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO QUERELANTE.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZ  PROCESSANTE. EXCEÇÃO DA VERDADE MANIFESTADA
CONTRA PESSOA QUE GOZA DE PRERROGATIVA DE FORO. CONHECIMENTO DO
PEDIDO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, revista por
ocasião do julgamento do Inquérito 726, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence, tem entendimento firmado no sentido da legitimidade
concorrente tanto do ofendido, para promover a ação penal privada,
quanto do Ministério Público, para a ação pública condicionada,
quando se cuide de ofensa propter officium.
A alegada incompetência do juiz processante, sustentada no
sentido de que, formalizada exceptio veritatis contra pessoa que
goza de prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça, deve
haver o deslocamento obrigatório do processo para essa instância,
por se tratar de matéria que poderia ter sido apreciada de ofício,
também é de ser conhecida, para o fim, entretanto, de indeferimento,
visto que a competência do Tribunal é apenas para o julgamento da
exceção.
Habeas corpus conhecido, mas indeferido.